Tribunal: TJMT
Processo: 1019535-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019535-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AILYN GABRIELLY MACEDO SILVA - CPF: 018.949.961-35 (ADVOGADO), CLISEIDE SILVA GRAJAU - CPF: 924.026.151-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 380/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. TARIFAS E REGISTRO DO CONTRATO. TEMA 958/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, no qual a parte agravante buscava autorização para pagar valor mensal inferior ao contratado, sem caracterização de mora nem inscrição em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar:

i) se a simples propositura da ação revisional e o depósito de valor inferior ao contratado têm o condão de afastar a mora;

ii) se há plausibilidade jurídica nas alegações de abusividade quanto às tarifas contratuais e aos juros remuneratórios pactuados.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula 380, afirma que a propositura da ação revisional não elide a mora, sendo devido o pagamento integral da parcela contratada no tempo e modo avençados.

Os juros remuneratórios podem ser revistos apenas em hipóteses excepcionais de manifesta abusividade, o que não se evidencia no caso concreto, considerando-se a variação permitida em relação à taxa média de mercado.

Quanto às tarifas bancárias, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e do registro do contrato, ressalvadas hipóteses de cobrança por serviços não prestados ou de onerosidade excessiva, não demonstradas nos autos.

Ausente probabilidade do direito alegado, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, exigindo-se o pagamento integral das parcelas nos moldes contratados.

2. A revisão de juros remuneratórios somente se admite em hipóteses de manifesta abusividade, não configurada pela mera discrepância em relação à taxa média de mercado.

3. São válidas as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, salvo comprovação de onerosidade excessiva ou ausência de prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLISEIDE SILVA GRAJAU contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
” (Número Único 1015878-85.2025.8.11.0002), ajuizada contra BANCO PAN S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, a fim de autorizar a autora/agravante a adimplir, mensalmente, o valor que entende como incontroverso e justo, sem que tal conduta implique em sua inscrição nos cadastros de inadimplentes, tampouco enseje a caracterização de mora contratual (cf. Id. no 194864231 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que celebrou contrato de financiamento de veículo com o Banco/agravado no valor de R$ 33.502,01, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.398,98.

Sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato, destacando: (i) cobrança indevida de tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 650,00; (ii) cobrança de tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00; (iii) imposição de seguro no valor de R$ 2.165,00, configurando venda casada; e (iv) estipulação de juros remuneratórios de 3,30% ao mês (47,56% ao ano), em patamar notoriamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que, para operações da mesma natureza em junho de 2024 (data da contratação), era de 1,91% ao mês (25,52% ao ano).

Argumenta que, após a exclusão dos encargos abusivos e readequação da taxa de juros à média de mercado, o valor da parcela mensal passará a ser de R$ 972,11.

Pede, sob esses fundamentos, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a Agravante a adimplir, mensalmente, o valor de R$ 972,11 (novecentos e setenta e dois reais e onze centavos) montante que entende como incontroverso e justo, sem que tal conduta implique em sua inscrição nos cadastros de inadimplentes, tampouco enseje a caracterização de mora contratual (cf. Id. no 293475368).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 294432872).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou as contrarrazões (cf. Id. no 309029877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, para autorizar a autora/agravante a adimplir, mensalmente, o valor que entende como incontroverso e justo, sem que tal conduta implique em sua inscrição nos cadastros de inadimplentes, tampouco enseje a caracterização de mora contratual (cf. Id. no 194864231 dos autos de origem).

A decisão agravada assim dispôs:

“Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ:

‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’.

Ademais, o Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

‘Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

(...)’

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e não apenas ao que a parte autora entende como devido.

Frise-se que o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

Nesse sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO, MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça). A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato.’ (TJMT – AI no 1013637-28.2017)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10095057820248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Além disso, neste juízo de cognição sumária, não se verifica a presença do direito invocado pela parte autora, uma vez que a alegada abusividade das cláusulas contratuais demanda instrução probatória. A ausência de elementos suficientemente seguros para demonstrar a verossimilhança das alegações torna temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada.

É importante destacar que o pedido não se fundamenta em uma cobrança indevida devidamente comprovada, mas apenas na insatisfação do requerente quanto aos valores pactuados no contrato, bem como em cálculo unilateral. Diante disso, não se pode reconhecer a presença do requisito da probabilidade do direito.

Assim, revela-se incabível a concessão da tutela pretendida, seja para proibir a inscrição do nome da parte Requerente nos cadastros de devedores, uma vez que a simples propositura da demanda não tem o condão de afastar a mora.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado.”

A agravante pretende autorização para pagamento mensal do valor que entende incontroverso (R$ 972,11) sem caracterização de mora, bem como que o agravado se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou ajuizar ação de busca e apreensão.

Defende a suposta abusividade de diversas cláusulas contratuais, principalmente no tocante aos juros remuneratórios pactuados, que alega estarem em patamar excessivamente superior à taxa média de mercado.

Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem minimamente da probabilidade do direto invocado, pois os Tribunais Superiores há muito já consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382), sendo que, embora se admita excepcionalmente a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), o conceito de “discrepância” deve ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não qualquer variação do praticado, afinal, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

Fosse pouco, quanto à cobrança da Tarifa de Registro do Contrato, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, cominstituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025